Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726996-47.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ITAMA MENDES LEITAO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ITAMA MENDES LEITÃO (ID 44562183) contra sentença (ID 44562181) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de BANCO PAN S.A., extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a inexigibilidade da dívida indicada na exordial, impor ao réu a obrigação de suspensão de novos descontos, referentes ao aludido empréstimo, na folha de pagamento do autor, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) determinar que o requerente restitua R$ 15.598,88 (quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) ao demandado, depositados à disposição do Juízo, mediante a expedição de alvará; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), desde o seu arbitramento (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A instituição financeira ré informa, consoante o teor do petitório de ID 49725304, que “quando da prolação do julgamento, somente a parte autora foi intimada para tomar ciência de seus termos, ausente qualquer intimação ao procurador do Banco Réu para que também tomasse conhecimento dos seus termos, com a consequente abertura do prazo recursal”. Assevera que a falta de intimação do seu patrono, quanto à sentença de ID 44562181, encerra violação ao seu direito de recorrer da referida decisão. Requer a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à certidão de ID 33821216. À luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir da publicação da certidão de ID 44562182, bem como a respectiva devolução do prazo recursal. É o breve relato. O Processo Judicial Eletrônico (PJe) é um programa de informática desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e, embora pouco provável, é possível, em raros casos, a ocorrência de erro não constatável pelos operadores dos cartórios judiciais, mas aferível por peritos em informática e pelos legítimos moderadores do aludido sistema. Em atenção aos termos assentados na peça de ID 49725304, revela-se razoável averiguar, da forma mais apropriada possível, a ocorrência do suposto erro relatado. Assim, à diligente Secretaria para expedir ofício aos competentes Setores de Informática desta Casa de Justiça, para investigar a ocorrência de eventual nulidade em relação às comunicações processuais registradas nos presentes autos, sobretudo acerca da intimação das partes quanto à sentença de IDs 44562180 / 44562181, reportando ainda se BANCO PAN S.A. está devidamente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, nos moldes da Lei 11.419/2006. Com as respostas, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador